Tribunal: TJMT
Processo: 1026342-66.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026342-66.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[IVANOR PEDRO DARONCO - CPF: 735.350.100-63 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA AUTORIDADE POLICIAL ANTES DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA. CADEIA DOMINIAL SUSPEITA. VEÍCULO COMO ELEMENTO MATERIAL DO DELITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES PARA RESGUARDAR A EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que indeferiu pedido de suspensão de restrições administrativas incidentes sobre veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2015/16, objeto de investigação criminal por suposto crime de estelionato.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade das restrições administrativas de licenciamento e transferência impostas sobre veículo objeto de investigação criminal, considerando a alegação de aquisição de boa-fé pelo recorrente.

III. Razões de decidir:

1. O ordenamento jurídico processual penal estabelece que objetos relacionados ao fato delituoso devem permanecer conservados até a conclusão da investigação, sempre que possam constituir instrumento do crime, representar proveito econômico ilícito ou auxiliar na reconstrução dos acontecimentos.

2. As restrições administrativas impostas pela autoridade policial configuram medida cautelar legítima, adequada à natureza do procedimento investigativo e destinada a impedir a circulação jurídica do veículo enquanto subsistirem dúvidas acerca da licitude de sua origem.

3. O bloqueio administrativo representa providência menos gravosa que visa resguardar o resultado útil do processo, impedindo que o objeto material do delito seja dissipado ou se torne inacessível à autoridade policial.

4. A liberação de medidas restritivas sobre bens vinculados a delitos exige prova clara, segura e isenta de dúvidas quanto à propriedade legítima e à boa-fé do requerente, não apresentadas no caso concreto.

5. O poder geral de cautela confere ao juízo criminal a prerrogativa de adotar medidas assecuratórias necessárias à preservação de elementos probatórios e à eficácia da prestação jurisdicional.

6. A manutenção das restrições administrativas não configura medida desproporcional ou excessiva, uma vez que não retira a posse do bem do apelante, apenas limita temporariamente seu uso e disposição enquanto necessário à investigação criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. As restrições administrativas sobre veículo objeto de investigação criminal constituem medida cautelar legítima quando o bem representa elemento material central da apuração. 2. O poder geral de cautela autoriza o juízo criminal a manter bloqueios administrativos sobre bens vinculados a delitos sob investigação, independentemente de alegação de boa-fé na aquisição, quando ausente prova inequívoca da regularidade da transação. 3. A manutenção de restrições administrativas que não retiram a posse, mas apenas limitam temporariamente o uso e a disposição do bem, configura medida proporcional que equilibra o interesse público na persecução penal e o interesse privado do possuidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanor Pedro Daronco
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos 1026342-66.2024.8.11.0015, que indeferiu pedido de suspensão de restrições administrativas incidentes sobre o veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2015/16, placa QBM7J23, RENAVAN 01085473845, CHASSI 9BG148RA0GC412607 (decisão – Id. 333010351).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que é adquirente de boa-fé do veículo; que as restrições foram inseridas após a transferência do bem para seu nome; que não figura como investigado no inquérito policial; que o veículo não é essencial para a investigação criminal; que o juízo criminal não tem competência para desfazer a transferência ou determinar ressarcimento às vítimas; que já obteve decisão favorável em ação indenizatória contra o Estado e o DETRAN pelo mesmo fato (Id. 333010358).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o veículo constitui objeto material do delito sob investigação, sendo as restrições administrativas medidas cautelares necessárias para resguardar a eficácia da investigação criminal (Id. 333010364).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 338364870), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Pedido de suspensão de restrições administrativas incidentes sobre veículo utilizado em fraude – Investigação ainda em curso – Bloqueio administrativo regularmente imposto pela autoridade policial – Bem vinculado ao núcleo material do delito e indispensável à elucidação da cadeia dominial – Ausência de prova segura e isenta de dúvidas quanto à licitude da aquisição e à boa-fé do apelante – Medida cautelar adequada, necessária e proporcional para resguardar o resultado útil do processo – Manutenção das restrições até a conclusão das investigações –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanor Pedro Daronco
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos 1026342-66.2024.8.11.0015, que indeferiu pedido de suspensão de restrições administrativas incidentes sobre o veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2015/16, placa QBM7J23.

Consta dos autos que o veículo em questão é objeto de investigação criminal (Inquérito Policial no 1568/2023 - PJC-CAP-2023/35831), instaurado para apurar suposto crime de estelionato, no qual figuram como vítimas os Srs. Ozias Lima Vera e Marcos Fernandes Ribas, e como investigadas as Sras. Janaina Aparecida Fernandes Rodrigues de Paula e Jessica Siqueira da Costa, esta última sendo a antiga proprietária do veículo.

Em 04/10/2023, a autoridade policial oficiou ao DETRAN solicitando a inclusão de restrições administrativas de licenciamento e transferência sobre o veículo. Na mesma data, foi realizada comunicação de venda do veículo para o ora apelante. Contudo, a transferência efetiva no sistema do DETRAN ocorreu apenas em 09/10/2023, quando também foram inseridas as restrições administrativas solicitadas pela autoridade policial.

O apelante requereu administrativamente à autoridade policial a liberação das restrições, alegando ser adquirente de boa-fé, pedido que foi indeferido. Posteriormente, ingressou com pedido judicial visando a suspensão das restrições administrativas, o qual foi indeferido pela magistrada de primeiro grau.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legitimidade das restrições administrativas de licenciamento e transferência impostas sobre o veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2015/16, placa QBM7J23, RENAVAN 01085473845, CHASSI 9BG148RA0GC412607, objeto de investigação criminal por suposto crime de estelionato.

O apelante sustenta, em síntese, ser adquirente de boa-fé do veículo, alegando que as restrições foram inseridas após a transferência do bem para seu nome, o que configuraria erro administrativo do Estado. Argumenta, ainda, que não figura como investigado no inquérito policial e que o veículo não é essencial para a investigação criminal.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O ordenamento jurídico processual penal estabelece que objetos relacionados ao fato delituoso devem permanecer conservados até a conclusão da investigação, sempre que possam constituir instrumento do crime, representar proveito econômico ilícito ou auxiliar na reconstrução dos acontecimentos.

No caso em apreço, o veículo em questão constitui elemento material central da investigação criminal em curso, pois representa o próprio objeto da negociação supostamente fraudulenta que caracterizaria o crime de estelionato. Conforme consta dos autos, as vítimas teriam efetuado pagamento para aquisição do veículo, sem que a tradição do bem tenha sido efetivada.

Nesse contexto, as restrições administrativas impostas pela autoridade policial configuram medida cautelar legítima, adequada à natureza do procedimento investigativo e destinada a impedir a circulação jurídica do veículo enquanto subsistirem dúvidas acerca da licitude de sua origem e da regularidade de sua transferência.

Embora o bem não tenha sido apreendido fisicamente, o bloqueio administrativo representa providência menos gravosa que visa resguardar o resultado útil do processo, impedindo que o objeto material do delito seja dissipado ou se torne inacessível à autoridade policial.

Contrariamente ao que alega o apelante, as restrições administrativas foram solicitadas pela autoridade policial em momento anterior à efetivação da transferência do veículo para seu nome.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o ofício da autoridade policial ao DETRAN solicitando a inclusão das restrições foi expedido em 04/10/2023, mesma data em que foi realizada a comunicação de venda do veículo para o apelante. Contudo, a transferência efetiva no sistema do DETRAN ocorreu apenas em 09/10/2023, quando também foram inseridas as restrições administrativas.

Assim, embora a inserção das restrições no sistema tenha ocorrido na mesma data da efetivação da transferência, o comando para tanto foi emitido anteriormente, demonstrando a tempestividade da medida cautelar.

Ademais, o fato de a transferência ter sido efetivada mesmo após a solicitação de bloqueio pela autoridade policial não legitima a pretensão do apelante, mas evidencia possível falha operacional do órgão de trânsito, que não impede a manutenção das restrições posteriormente impostas.

A liberação de medidas restritivas sobre bens vinculados a delitos exige prova clara, segura e isenta de dúvidas quanto à propriedade legítima e à boa-fé do requerente.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos revelam um conjunto de circunstâncias que impedem a formação de tal juízo de certeza, notadamente: a) a existência de duas negociações envolvendo o mesmo veículo em curto período; b) pagamentos substanciais feitos por vítimas a terceiros que não figuram como proprietários registrais; c) a alienação ao atual requerente ocorrida posteriormente ao registro policial do suposto golpe; além de contradições relevantes entre as versões apresentadas pelos diversos envolvidos na cadeia dominial.

Como bem pontuou a magistrada de primeiro grau,
"o mesmo veículo, que foi objeto do crime de estelionato em apuração, foi transferido de maneira rápida, cerca de 01 (um) mês após o ocorrido"
, circunstância que, aliada à
"ausência de qualquer documento de negociação, comprovante de pagamento, enfim, algo formalizado que ateste que o requerente adquiriu de boa fé o objeto em discussão"
, fragiliza a pretensão inicial.

Embora o apelante alegue ter adquirido o veículo de boa-fé, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para afastar as dúvidas quanto à regularidade da transação, especialmente considerando o contexto de investigação criminal envolvendo o mesmo bem.

O interesse público impõe a preservação da eficácia da atividade investigativa, sobretudo em hipóteses em que o bem objeto da disputa é também o objeto material da possível fraude.

A liberação da circulação e transferência do veículo poderia comprometer eventual restituição futura a uma vítima legítima, dificultar a reconstrução da sequência dominial, frustrar eventuais medidas patrimoniais necessárias ou até mesmo tornar o bem inacessível, prejudicando a busca da verdade real.

Nesse sentido, a medida atualmente vigente mostra-se proporcional e adequada, pois não retira a posse do apelante, limitando-se a impedir sua circulação jurídica, protegendo a ordem pública, resguardando eventuais vítimas e preservando a instrução do inquérito policial.

O apelante argumenta que o juízo criminal não teria competência para desfazer a transferência ou determinar ressarcimento às vítimas, razão pela qual as restrições administrativas seriam inúteis.

Ocorre que a manutenção das restrições administrativas não implica em desfazimento da transferência ou em determinação de ressarcimento, mas apenas em medida cautelar destinada a resguardar o resultado útil do processo criminal.

O poder geral de cautela confere ao juízo criminal a prerrogativa de adotar medidas assecuratórias necessárias à preservação de elementos probatórios e à eficácia da prestação jurisdicional, incluindo a manutenção de restrições administrativas sobre bens vinculados ao delito sob investigação.

Ademais, a eventual decisão favorável obtida pelo apelante em ação indenizatória contra o Estado e o DETRAN não vincula o juízo criminal quanto à manutenção das restrições administrativas, tratando-se de esferas distintas de responsabilidade.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção das restrições administrativas não configura medida desproporcional ou excessiva, uma vez que não retira a posse do bem do apelante, apenas limita temporariamente seu uso e disposição enquanto necessário à investigação criminal.

Trata-se de providência que equilibra adequadamente o interesse público na persecução penal e o interesse privado do apelante, preservando o núcleo essencial do direito de propriedade enquanto resguarda a eficácia da investigação criminal.

Ademais, não há demonstração de excesso, prejuízo concreto ou desnecessidade que justificasse a revogação das restrições, mesmo diante da alegada boa-fé do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Ivanor Pedro Daronco
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das restrições administrativas incidentes sobre o veículo Chevrolet S10, cor prata, ano 2015/16, placa QBM7J23, RENAVAN 01085473845, CHASSI 9BG148RA0GC412607.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026